Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021121-23.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABEL SOARES DE AMORIM - CPF: 432.716.181-00 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0046-25 (RECORRIDO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1021121-23.2019.811.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ABEL SOARES DE AMORIM

Recorrido(s):

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente aduz que realizou contratação de consórcio em 14/12/2015, em 50 parcelas, sendo contemplado.

Que em 2018, após não conseguir efetuar o pagamento das parcelas, houve ajuizamento de ação de busca e apreensão sob o número
1015817-54.2018.8.11.0041

cujo valor da causa era descrito como R$ 11.807,39, tendo ocorrido a apreensão de seu veículo.

Que ao procurar a Reclamada para quitação, lhe foi cobrado o valor de R$ 14.293,01, o qual pagou, e teve o veículo devolvido e a ação de busca e apreensão encerrada.

Posteriormente ao pagamento, percebeu que foi cobrado em valor acima do valor dado à causa do processo de busca e apreensão, requerendo nestes autos, a devolução da diferença e dano moral pela cobrança indevida.

Em que pese as alegações do autor, tenho o mesmo entendimento do juiz a quo que bem observou na sentença que:

“
o simples fato da existência de demanda judicial onde se verifica como este sendo o valor da causa atribuído, não é suficiente para evidenciar a cobrança de qualquer quantia indevida. Ora, por obvio, o valor da dívida jamais será o mesmo valor inicialmente cobrado, seja numa demanda executória, ou ação cautelar, ou qualquer outra medida com o fito de reclamar algum tipo de credito, posto que o decorrer do tempo enseja a possível aplicação de multas, correções, juros, honorários e diversos outros encargos que acabam majorando o valor inicialmente cobrado.

Assim, cabia ao reclamante a comprovação de que a dívida se encontrava em R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos) no momento do pagamento, o que não o fez, não colacionando qualquer documentação a comprovação da tese autoral.

Ademais, o pagamento realizado não se deu dentro da ação de busca e apreensão impetrada, onde se discutia o credito de R$ 11.807,39 (onze mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos), senão de forma extrajudicial, de modo que inexiste razão para a comparação de valores, haja vista que podem existir encargos e/ou descontos que não necessariamente incidiriam no caso de pagamento judicial ou vice-versa.
”

Da leitura da inicial e do recurso, verifica-se que são vagos.

Portanto,

não restou comprovado falha na prestação dos serviços contratados e, tão pouco, cobrança indevida.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020